Tribunal: TJDFT
Processo: 0738861-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738861-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: AURILEA LIMA DA SILVA REQUERIDO: GENESIO RODRIGUES RAMOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição interposta por Aurilea Lima da Silva, com a finalidade atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposta contra sentença (ID 164638956) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Genesio Rodrigues Ramos (processo n. 0711994-87.2020.8.07.0009), deferindo a tutela provisória vindicada na peça vestibular, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para reintegrar o autor “na posse do imóvel localizado na ADE SUL conjunto 16 lotes 1/2, Samambaia/DF", bem assim para compelir a ré, ora requerente, a “desocupar o imóvel em até 30 (trinta) dias, cujo prazo será contado na forma do art. 231, §3o, do CPC, sob pena de desocupação compulsória, que fica desde já autorizada, inclusive com apoio da força policial se estritamente necessária”. Em suas razões (ID 51313636), a parte ré, ora requerente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela aviado na origem, na forma do art. 1.012, § 1o, do CPC. Para tanto, argumenta que o autor, ora requerido, não seria o titular da propriedade do imóvel em discussão na origem, o qual pertenceria à Terracap. Pontua que a posse do aludido imóvel pertenceria à pessoa jurídica Francisco Carlos de Souza Distribuidora Ltda. Anota que, muito embora o autor, ora requerido, seja sócio da mencionada pessoa jurídica, isso não seria suficiente para legitimá-lo a defender a posse desse bem em juízo. Ressalta que residiria no imóvel objeto de discussão nos autos de referência. Tece considerações acerca do direito de moradia. Pede, ao fim, o deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos de referência, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, não é dotada de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. O § 4o do reportado dispositivo legal complementa que, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, contudo, não estão presentes os pressupostos legais necessários para concessão de efeito suspensivo ao apelo aviado nos autos de referência. Isso porque a análise quanto à eventual posse da requerente sobre o imóvel objeto de discussão nos autos demanda aprofundada análise dos autos de referência, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Nesse momento processual, é pertinente prestigiar a análise exauriente realizada pelo douto Juízo de origem, mediante amplo cotejo das provas produzidas por ambas as partes no curso do procedimento. Para além disso, não se observa que a manutenção dos efeitos da r. sentença, por si só, seja capaz de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte requerente ou risco ao resultado útil do processo. No aspecto, vale ponderar que não ressai dos autos que a requerente esteja submetida a risco de desalojamento, tampouco a sua impossibilidade de arcar com os eventuais custos de outro local para sua moradia. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora